Tribunal: TJDFT
Processo: 0023814-18.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0023814-18.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLEI BARROS ROCHA APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Peticiona a apelante, SIRLEI BARROS ROCHA (ID 37542140), requerendo adiamento do julgamento de seu recurso, incluído na 14a sessão ordinária por videoconferência designada para o próximo dia 03/08/2022. Alega que seu advogado, Diego de Barros Dutra, participará de audiência de conciliação anteriormente designada para a mesma data no processo no 0717758-49.2018.8.07.0001. Indefiro o pedido de adiamento. Primeiramente, não logrou a ré apelante demonstrar que o advogado Diego de Barros Dutra seja o único procurador habilitado nos autos no 0717758-49.2018.8.07.0001 a participar da audiência de conciliação designada para o dia 03/08/2022. Ademais, o patrono não é o único a figurar na procuração outorgada pela ré em ID 34253264, pois em tal instrumento também consta outorga de poderes à advogada Vanessa Gomes Marques. Mantenha-se em pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora